Tribunal: TJDFT
Processo: 0737673-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS. HONORÁRIOS DEVIDAMENTE QUITADOS. ASSINATURA DE NOVO CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE FORMA IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia dos presentes autos reside na possível quitação ou não dos honorários advocatícios contratados pela parte apelada para com o apelante, constante no pagamento de seis terrenos.

No caso, a parte apelada firmou contrato Particular de Transação e Outras Avenças, com a empresa Goiás Imóveis, de Formosa Ltda., para a transferência de cinco lotes como pagamento dos honorários contratados entre as partes, o qual foi devidamente assinado pelo apelante.

Portanto, resta indene de dúvidas que a apelada já cumpriu com sua obrigação para com o apelante, e que este, ainda que por erro ou desatenção, não provocado pela parte ré, deu por quitados os valores de seus honorários, recebendo cinco lotes, naquela oportunidade, por se tratar de contrato irrevogável e irretratável.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, sentença mantida.